Tribunal: TJSP
Processo: 2202103-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202103-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante VICTOR
CAZORLA ARRATIA, são agravados JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO e EDNA
DE JESUS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202103-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Diadema – 1a Vara Cível
Agte. : Victor Cazorla Arratia
Agdos. : João Alves dos Santos Filho e outra
Juíza de 1o Grau: Erika Diniz
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 25/08/2020
VOTO No 47.363
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Caracterizada a deserção pelo não recolhimento do preparo do
recurso no prazo determinado, dele não cabe conhecer. Recurso
não conhecido, por deserto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls. 06, que em ação de despejo por falta de pagamento
cumulado com cobrança, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o
diferimento dos honorários periciais ao fim da execução com o leilão do bem
penhorado.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor dos ora agravados em razão
do inadimplemento dos locativos. Menciona que requereu a penhora do imóvel
dado em garantia, mas, por não possuir condições de arcar com as custas
periciais, requereu que os honorários fossem descontados após a arrematação
do imóvel, sendo que o perito concordou com o recebimento do valor que lhe
seria devido nesses termos. Requer a concessão de liminar e, ao final, o
provimento do recurso.
Determinado o recolhimento do preparo recursal em
dobro no prazo de cinco dias, em razão da ausência de comprovação no ato
da interposição do recurso, nos termos da decisão de fls. 22, o agravante
quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 24, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202103-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não cabe conhecer do recurso.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe
expressamente que:
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção".
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena
de deserção.”
Veja-se
que
o
agravante
foi
intimado
para
recolhimento em dobro do preparo recursal, nos seguintes termos:
“Vistos.
Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de
2015, não tendo o agravante comprovado no ato da interposição
do recurso o recolhimento do preparo, fica legalmente obrigado
ao recolhimento em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de
deserção.
Int.” (Fls. 22)
Veja-se que tal prazo decorreu in albis, sem
qualquer manifestação do recorrente, conforme certidão de fls. 24.
Deste modo, considerando-se o lapso temporal
transcorrido, não recolhido até o presente momento o preparo recursal deste
agravo, de rigor o seu não conhecimento, por não observado o prazo
concedido.
Ante o exposto, caracterizada a deserção pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202103-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recolhimento do preparo no prazo determinado, não conheço do recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica